Tribunal: TJBA
Processo: 8069524-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069524-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE ALVES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES registrado(a) civilmente como POLLYANNA GUIMARAES GOMES, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, POLLYANNA GUIMARAES GOMES registrado(a) civilmente como POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS. PLANO DE SAÚDE. CONVERTIDO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL POR DECISÃO ANTERIOR. APLICÁVEIS OS REAJUSTES ANUAIS DIVULGADOS PELA ANS. DEVIDA A ADEQUAÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS NOS ANOS DE 2014, 2017 E 2018. REAJUSTE REFERENTE AO ANO DE 2016 OBJETO DE AÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERÍODO BASE PARA REAJUSTE FIXADO PELA SENTENÇA PROFERIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSÃO GERAL PELO STJ (TEMA 952). RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. SUBMISSÃO À PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANGER TODO O PERÍODO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDO. RECURSOS DA SEGUNDA RÉ E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069524-95.2021.8.05.0001
, em Apelações Recíprocas em que figuram como interessados
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BERNADETE ALVES DE SOUZA e QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ÀS APELAÇÕES APRESENTADAS PELA QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e BERNADETE ALVES DE SOUZA e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO APRESENTADA PELA AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .